Tribunal: TJES
Processo: 5005413-07.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005413-07.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CÍVEL
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO ANULATÓRIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO
– JUÍZO ESPECIALIZADO – ÓRFÃOS E SUCESSÕES – INCOMPETENTE – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – IMPRORROGÁVEL.

1. Da análise do art. 62, I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LC nº 234/2002), a conclusão a que se chega é a de que o juízo especializado em matéria de órfãos e sucessões não detém competência para analisar demanda que visa à anulação de negócio jurídico, ainda que essa possa influenciar em ação de anulação de partilha pendente de julgamento.

2. A competência em razão da matéria é absoluta e, portanto, improrrogável. Por tal razão, ainda que se possa afirmar a existência de conexão entre duas demandas, não é possível determinar a sua reunião para julgamento conjunto quando tramitam perante órgãos com competências materiais distintas.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5005413-07.2023
.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO JUIZ DE DIREITO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA,
face a remessa pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA,
dos autos de
“ação de anulação de doação de imóvel c/c ação de imissão de posse”
ajuizada por
MIRIAM SARA MARIA GOMES GARCIA
em desfavor de
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA.

O
MM.
Juiz de Direito da
4
ª Vara Cível de
Serra
, declinou da sua competência para processamento e julgamento, sob o fundamento de conexão com a ação de anulação de partilha e inventário que tramita no Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões (ID 5059935 - fls. 09/10).

Por sua vez, o
MM.
Juiz de Direito da
Vara de
Órfãos e Sucessões de Serra
, ao suscitar o presente conflito, invocou a incompetência absoluta, por entender que a contenda visa a anulação de negócio jurídico praticado por pessoa falecida enquanto viva, o que torna inviável a reunião dos processos (ID 5059935 – fls. 04/07).

Pois bem. Cinge-se, a controvérsia, a definir se a demanda de origem (
“ação de anulação de doação de imóvel c/c ação de imissão de posse”
– processo nº 5025907-74.2022.8.08.0048
)
deve tramitar perante o juízo especializado em matéria de
ór
f
ãos e sucessões
, pelo fato de estar em curso, perante aquele órgão, ação de anulação de partilha (processo nº 5016910-05.2022.8.08.0048), envolvendo o mesmo imóvel cuja doação se pretende anular.

E, analisando detidamente a situação dos autos, não vejo condições jurídicas para que a demanda tramite perante o juízo especializado.

Ao prever a competência dos juízos especializados em matéria de órfãos e sucessões, o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LC nº 234/2002) assim dispôs:

Art. 62. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Órfãos e Sucessões:

I - processar e julgar:

a) os inventários e arrolamentos e outros feitos a eles pertinentes;

b) as causas decorrentes ou dependentes das partilhas e todas as questões relativas à execução de testamento ou legado;

c) as arrecadações e inventários das heranças jacentes e vacantes;

d) as causas de anulação de testamento ou de legado e todos os seus incidentes;

e) as arrecadações e inventários dos bens de ausentes, provendo a sua administração;

f) as habilitações de herdeiros e ausentes em todas as causas relativas aos bens destes, fazendo entrega desses bens, ao final, a quem de direito;

g) as causas de interdição e tutela, nomeando curador e tutor aos interditos, ausentes e menores;

No caso dos autos, a demanda de origem, como se pode ver da cópia de sua petição inicial (ID 5059935 - fls. 33/44), visa à anulação do negócio jurídico por meio do qual teria sido doado a propriedade de bem imóvel para a ré Maria de Fátima Oliveira da Silva, sob o argumento de que se trataria de negócio nulo.

O fato, contudo, é que o processo de origem, cuja competência se analisa no presente incidente, não trata de questão atinente ao
direito sucessório
, não se enquadrando nas hipóteses taxativamente previstas para a competência do juízo especializado.

Nesse sentido, é o que já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA E INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA APRECIAÇÃO DA AÇÃO MATRIZ. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. O inventário possui natureza voluntária e administrativa, não sendo prudente trazer a discussão travada na ação anulatória eminentemente cível para o Juízo de Família, onde tramita o inventário.

II. Ademais, acaso procedente a ação anulatória, o seu cumprimento poderá ser convertido em perdas e danos objetivando restabelecer o mesmo valor para todos os herdeiros.

III. Tem-se que a decisão deve ser reformada, objetivando que o Juízo cível possa apreciar e julgar a ação anulatória, uma vez que inexiste conexão para determinação de redistribuição do feito ao Juízo de Família, onde tramita o inventário. IV. Agravo de instrumento provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 30169000475, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2016, Data da Publicação no Diário: 29/11/2016)

---------------------------------------------------------------------------------------------

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA – IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO –
DIREITO DE TERCEIRO ENVOLVIDO – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.

1 - A competência das Varas Especializadas firmada pela lei de organização judiciária é absoluta, tendo como parâmetro a matéria debatida.

2 – A controvérsia relacionada à regularidade da venda do imóvel não se trata de puro direito sucessório e envolve direitos de terceira pessoa.

3 - A nulidade do negócio jurídico demanda provas alheias ao inventário, consubstanciando matéria a ser aferida pelos meios ordinários, por necessitar de dilação probatória.

4 – Competência da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (Juízo Suscitado) para julgar a ação.

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100150044764, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016)

Julgados semelhantes também podem ser encontrados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais de nosso país, que negaram a competência de juízos especializados como os de família ou de órfãos e sucessões para o julgamento de demandas que visavam à anulação de negócios jurídicos, mas que pudessem influenciar em processos de partilha ou de inventário:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...] ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO DE ESCRITURA COM BASE EM OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 1.245 DO CC/02. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA. [...].

5.
Não obstante o Juízo de Família seja competente para reconhecer e dissolver a união estável, bem como para determinar a partilha dos bens adquiridos na constância da convivência, eventual nulificação de registro de escritura pública de transferência de propriedade a terceiro que não participou da lide familiar, ainda que com base em simulação, deve ser realizada em ação autônoma, a teor do art. 1.245 do CC/02, em decorrência do princípio da fé pública. Precedentes
.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ; REsp 1.485.014; Proc. 2014/0251947-0; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 15/05/2017)

---------------------------------------------------------------------------------------------

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUCESSÕES. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO, CONTINÊNCIA OU HIPÓTESE QUE RECOMENDE A REUNIÃO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DOS FEITOS EM VARAS DISTINTAS DA MESMA COMARCA.

Embora o resultado da ação anulatória de escritura pública de cessão de direitos hereditários possa, eventualmente, repercutir de forma reflexa na partilha a ser definida no inventário, a causa de pedir e os pedidos são distintos e não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias se os processos forem julgados separadamente.
A modificação da competência somente se justificaria nas hipóteses de conexão ou continência (arts. 55 e 56 do NCPC), o que não é a situação dos autos, tampouco de reunião dos processos, como previsto no § 3º do art. 55 do NCPC. Competência do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de esteio para apreciação e julgamento do processo de inventário. Conflito procedente.

(TJRS; CC 0221292-57.2017.8.21.7000; Esteio; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos; Julg. 25/07/2017; DJERS 31/07/2017)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA PARA JULGAR AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, CUJO PROCESSO TRAMITA EM JUÍZO DIVERSO
. INDEFERIMENTO.

É do juízo cível a competência para o processamento de demanda que objetiva anular escritura pública de compra e venda.
Consequentemente, correta a decisão agravada, proferida nos autos da ação de divórcio e partilha de bens, que não conheceu o pedido da agravante para que se anulasse a escritura pública e se "avocasse" o feito por ela ajuizado, que tramita em Vara Cível diversa do juízo originário. Negaram provimento.

(TJRS; AI 0417759-77.2015.8.21.7000; Canoas; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Rui Portanova; Julg. 28/04/2016; DJERS 02/05/2016)

Vale dizer, ainda, que a circunstância de que a demanda de origem possa influenciar no resultado da ação de anulação de partilha que tramita perante o juízo suscitante
não é suficiente
, de modo algum, para determinar a competência do juízo especializado.

Isso porque, ainda que se possa afirmar a existência de
conexão
entre as demandas, a competência em razão da matéria é
absoluta
, e, portanto,
não está sujeita à prorrogação
, conforme se extrai,
a contrario sensu
, do art. 54 do CPC:

Art. 54.
A competência
relativa
poderá modificar-se pela conexão
ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Em casos como o dos autos, em que se verifica a existência de prejudicialidade externa entre demandas, mas que a sua reunião num só juízo se faz impossível, outras técnicas processuais podem ser utilizadas a fim de preservar a harmonia entre as respectivas decisões, como, por exemplo, a suspensão na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, posição essa, inclusive, que já foi deliberada pelo juízo suscitante ao sobrestar a ação de anulação de partilha.

É o que ensina autorizada doutrina, que, escrevendo à luz do CPC/73, mas em lição plenamente aplicável ao Código hoje vigente, demonstra que a técnica da suspensão do processo por prejudicialidade externa deve ser utilizada justamente em hipóteses nas quais não se mostrar possível a reunião das demandas:

“Antes de tudo, reforcemos este ponto: só se deverá aplicar a suspensão prescrita no art. 265, IV,
a
e
c
[CPC/15, art. 313, V, “a”] (suspensão por conexidade) quando as demandas conexas houverem de ser julgadas por órgãos com diferentes competências absolutas – inviabilizando-se, pois, a sua reunião.

Se não existir óbice a que se reúnam demandas conexas, faltará justificativa para a suspensão de qualquer um dos processos. [...]

É extremamente conveniente – diante da impossibilidade de se reunirem as demandas
prejudicial
e
prejudicada
– que se suspenda o processo referente a esta [...]”.

(Bruno Silveira de Oliveira.
Conexidade e efetividade processual
. São Paulo: RT, 2007. p. 250-252)

O que não se mostra possível, porém, é a reunião de ações por conexão quando os juízos originariamente competentes para o seu julgamento possuem
competências materiais distintas
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência do
Juízo da

4
ª Vara Cível de
Serra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o Eminente Relator